Tribunal: CARF
Processo: 16327.721203/2020-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
JCP. DEDUTIBILIDADE. LIMITE DE VALORES. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Há duas regras limitadoras de valores para a dedução de JCP, que devem ser observadas simultaneamente. A primeira, decorrente da própria metodologia de cálculo do JPC, limita o valor àquele resultante da incidência da variação, pro rata, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre contas específicas do patrimônio líquido legalmente relacionadas. A segunda advém de uma limitação expressa, que veda a dedução acima da metade do maior valor entre o lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros e o somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros, nos termos do artigo 9o, caput e § 1o, da Lei no 9.249/1995, c/c artigo 29, caput, § 3o, alíneas “a” e “b”, da IN SRF no 11/1996, e artigo 28, caput e § 2o, da IN RFB no 1.515/2014.
Ademais disso, o regime de competência é elemento chave para o correlacionamento simultâneo entre as receitas e as despesas (também entendido como princípio do confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis). A concretização do regime de competência para as despesas consiste no reconhecimento destas quando incorridas, não se relacionando com os recebimentos ou pagamentos, ou seja, são independentes, conforme depreende-se da leitura do artigo 29, caput, da IN SRF no 11/1996, artigo 4o da IN SRF no 41/1998, artigo 177, caput, da Lei no 6.404/1976 (Lei das S/A), c/c artigo 9o da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no 750/1993.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FORÇA PROBANTE.
A escrituração contábil faz prova contra a contribuinte a que pertence, e, em seu favor, quando, formulados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios, conforme determinam o artigo 226 do Código Civil (Lei no 10.406/2002) c/c artigo 923 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99).

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721203/2020-42
ACÓRDÃO
1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
JCP. DEDUTIBILIDADE. LIMITE DE VALORES. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Há duas regras limitadoras de valores para a dedução de JCP, que devem
ser observadas simultaneamente. A primeira, decorrente da própria
metodologia de cálculo do JPC, limita o valor àquele resultante da
incidência da variação, pro rata, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
sobre contas específicas do patrimônio líquido legalmente relacionadas. A
segunda advém de uma limitação expressa, que veda a dedução acima da
metade do maior valor entre o lucro líquido do exercício antes da dedução
dos juros e o somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros, nos
termos do artigo 9o, caput e § 1o, da Lei no 9.249/1995, c/c artigo 29,
caput, § 3o, alíneas “a” e “b”, da IN SRF no 11/1996, e artigo 28, caput e §
2o, da IN RFB no 1.515/2014.
Ademais disso, o regime de competência é elemento chave para o
correlacionamento simultâneo entre as receitas e as despesas (também
entendido como princípio do confronto das despesas com as receitas e
com os períodos contábeis). A concretização do regime de competência
para as despesas consiste no reconhecimento destas quando incorridas,
não se relacionando com os recebimentos ou pagamentos, ou seja, são
independentes, conforme depreende-se da leitura do artigo 29, caput, da
IN SRF no 11/1996, artigo 4o da IN SRF no 41/1998, artigo 177, caput, da Lei
no 6.404/1976 (Lei das S/A), c/c artigo 9o da Resolução do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) no 750/1993.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FORÇA PROBANTE.
A escrituração contábil faz prova contra a contribuinte a que pertence, e,
em seu favor, quando, formulados sem vício extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios, conforme determinam o artigo
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
2
226 do Código Civil (Lei no 10.406/2002) c/c artigo 923 do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99).
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo os lançamentos, vencido o Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni que
dava provimento e que manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ07) que decidiu
manter os Autos de Infração para exigências de IRPJ e CSLL, em decorrência da infração
denominada de “excesso de Juros Sobre Capital Próprio (JCP)”, vez que não teria sido adicionado
ao Lucro Líquido, para a determinação do Lucro Real, de valores indedutíveis de juros pagos ou
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
3
creditados a título de remuneração do capital próprio, acrescidos de multa de ofício no patamar
de 75% e juros de mora, no valor total de R$ 40.127.879,93, referentes ao ano-calendário 2015.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Trata o presente processo de autos de infração (fls. 319 e ss), através dos quais foram
consubstanciadas exigências de imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e contribuição social
sobre o lucro líquido (CSLL), respectivamente, nos valores de R$ 11.297.890,05 e R$ 7.649.123,48.
Ao valor principal do crédito tributário lançado, referente ao ano-calendário 2015, somam-se multa
de ofício de 75% e juros de mora, calculados com emprego da taxa Selic.
No período, a interessada foi tributada pelo lucro real anual.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
4
A infração foi descrita, no auto de infração de IRPJ, como: "EXCESSO DE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO”. Em termos equivalentes, foi consignada no auto de infração de CSLL.
Do que consta do termo de verificação fiscal (fls. 330 e ss), destaca-se o seguinte:

(...)

(...)

(...)

(...)

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
5

(...)

(...)

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
6
(...)

(...)

(...)
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
7

(...)

(...)

(...)

(...)
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
8

(...)

Inconformada com o lançamento, do qual tomou ciência em 18/09/2020 (fls. 361), a interessada
interpôs, no dia 19 do mês seguinte (fls. 370), a impugnação de fls. 372 e ss, pela qual, em síntese,
alegou:

que “há vício material que macula todo o lançamento (...), pois a Autoridade Fiscal
considerou de maneira incorreta o momento da ocorrência de distribuição de reserva
estatutária, o que afetou o cálculo do JCP de acordo com a aplicação da TJLP sobre as
contas de patrimônio líquido”;

que “ainda que a Impugnante tenha cometido erros no momento de cálculo dos JCP, ela
observou os limites de dedutibilidade previstos no artigo 9o, § 1o da Lei no 9.430/1995,
sendo admissível a dedutibilidade integral dos JCP pagos";

que “há vício material decorrente da incorreta proporcionalização para fins de cálculo da
CSLL no ano-calendário de 2015, tendo em vista as diferentes alíquotas vigentes no
período".
Das razões de fato e de direito expostas pela defesa, sobressai o seguinte:

Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
9

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
10

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
11

(...)

(...)

(...)

(...)

Citou farta jurisprudência.
Culminou, a peça de defesa, com os pedidos que ora se reproduz:

[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/RJ (DRJ07) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 565/587, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS. Os julgados administrativos e judiciais
mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem um
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
12
dispositivo normativo que lhes atribua eficácia vinculante, não constituem normas complementares
de direito tributário.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. Apesar de ser pleito facultado ao sujeito passivo, a decisão sobre
a realização de diligências ou perícias compete à autoridade julgadora, que deve se posicionar pela
não realização sempre que considerar as pretendidas provas como prescindíveis ou impraticáveis
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. As autoridades administrativas estão obrigadas à observância
da legislação em sentido amplo vigente, inclsuive normas infralegais, sendo, por isso, incompetentes
para a apreciação de arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade de atos normativos
regularmente insertos no ordenamento jurídico.
JCP. DEDUTIBILIDADE. LIMITAÇÃO. VALORES. Há duas regras limitadoras de valores para a dedução
de JCP, que devem ser observadas simultaneamente. A primeira, decorrente da própria metodologia
de cálculo do JPC, limita o valor àquele resultante da incidência da variação, pro rata, da Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre contas específicas do patrimônio líquido legalmente relacionadas.
A segunda advém de uma limitação expressa, que veda a dedução acima de metado do maior valor
entre o lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros e o somatório dos lucros acumulados e
reservas de lucros.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FORÇA PROBANTE. A escrituração contábil faz prova contra o sujeito
passivo a que pertence, e, em seu favor, quando, formulados sem vício extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 626/650 repetindo os mesmos argumentos trazidos na Impugnação de fls. 372/391,
arguindo, em síntese, que:
i.
Mérito:
i.i
“Do Vício Material Decorrente da Indevida Ocorrência de Mutação
Patrimonial” afirma que:
“(...) Em 2015, a Recorrente deduziu R$ 298.000.000,00 na apuração de seu
lucro líquido a título de JCP distribuído a seus acionistas, devidamente
contabilizados na conta contábil 3.01.01.01.01.04.23 – DESPESAS DE JUROS AO
CAPITAL. Contudo, a Autoridade Fiscal alega que, ao longo do ano-calendário
de 2015, a Recorrente sofreu mutações patrimoniais que não foram
consideradas por ela para fins de cálculo da TJLP, que levou em conta somente
a data-base de 31.12.2014. As variações patrimoniais ocorridas demandariam a
divisão do ano-calendário em 6 diferentes períodos, conforme tabela abaixo (fl.
342): (...)”;
“(...) Assim, a Autoridade Fiscal concluiu que a Recorrente teria calculado
equivocadamente R$ 45.191.560,21 a título de JCP, sendo que, no seu entender,
poderia ter considerado somente R$ 252.808.439,79 e não R$ 298.000.000,00.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal adicionou R$ 45.191.560,21 ao lucro líquido
para fins de apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL. Ocorre que a
Autoridade Fiscal incorreu em vício material no momento de determinação da
matéria tributável, pois considerou equivocadamente o momento de
distribuição das reservas estatutárias de 2014 como dividendos, o que implica a
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
13
nulidade dos autos de infração por vício material decorrente da afronta ao
artigo 142 do Código Tributário Nacional (...)”;
“(...) Vê-se que a mudança do 4o para o 5o período teve como causa a suposta
distribuição das reservas estatutárias de 2014, no valor de R$ 2.252.760.306,10.
Nota-se que, entre 01.07.2015 e 28.09.2015 (4o período), a Autoridade Fiscal
considerou referidas reservas para fins de aplicação da TJLP e cálculo do JCP.
Contudo, para o 5o período, iniciado em 30.09.2015 e findo em 30.11.2015, a
Autoridade Fiscal excluiu tais reservas por entender que elas teriam sido
distribuídas ao cabo do período anterior (...)”;
“(...) A Autoridade Fiscal chegou à conclusão de que referidas reservas teriam
sido distribuídas, pois, de acordo com o razão da conta 241527-0 – Reserva
Estatutária 2014, o saldo da reserva teria sido baixado em 30.09.2015: (...)”;
“(...) Com efeito, apesar de a Recorrente ter contabilizado a baixa da reserva
estatutária em 30.09.2015, em verdade, a distribuição dos dividendos somente
se deu somente em 27.11.2015, conforme nota-se pelo razão da conta contábil
21114-0 (DIVIDENDOS, BONIFICAÇÕES E JUROS S CAPITAL PRÓPRIO), que
demonstra a contabilização de dividendos a pagar em 30.09.2015 e seu efetivo
pagamento em 27.11.2015: (...)”;
“(...) Ou seja, apesar de a distribuição dos dividendos ter ocorrido somente em
27.11.2015, a Autoridade Fiscal e a DRJ consideraram que a mera
contabilização da baixa da reserva estatuária em 30.09.2015 seria suficiente
para implicar a redução patrimonial da Recorrente e, consequentemente,
alterar a base de cálculo sobre a qual deve ser aplicada a TJLP, elegendo a data
de 30.09.2015 como o fim do 4o período e o início do 5o. No entanto, o critério
escolhido pela Autoridade Fiscal, chancelado pela DRJ, é contraditório e
equivocado, pois, de acordo com o próprio Termo de Verificação (fls. 334-335),
a deliberação pela distribuição da reserva estatutária de 2014 ocorreu em
18.12.2015, mas sua aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária foi
realizada somente em 31.03.2016 (...)”;
“(...) Adicionalmente, Certidão obtida perante a JUCESP (fls. 422-498)
demonstra que nenhuma ata determinando a distribuição da reserva
estatutária de 2014 foi registrada antes desse período, o que seria exigido pelo
Estatuto da Recorrente para sua regular distribuição. Com efeito, de acordo
com Ata da 96a AGE e a 36a AGO da Recorrente, realizada em 31.03.2016, a
distribuição de dividendos deliberada em 18.12.2015 foi aprovada somente em
31.03.2016 (fls. 23-24): (...)”;
“(...) Vale frisar que, de acordo com o Estatuto da Recorrente vigente à época
dos fatos (fls. 499-561), a distribuição de dividendos pressupõe a deliberação e
sua posterior aprovação, o que, no caso concreto, não ocorreu em 30.09.2015,
data utilizada pela Autoridade Fiscal e pela DRJ como momento da ocorrência
de mutação do patrimônio da Recorrente. Ou seja, todas as conclusões da
Autoridade Fiscal e da DRJ decorrem de mero registro contábil da distribuição
da reserva em 30.09.2015 (...)”;
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
14
“(...) Portanto, nem a Autoridade Fiscal nem a DRJ embasaram suas conclusões
em documentos societários capazes de criar direitos e obrigações ou em
movimentações financeiras efetivas, mas em mero registro contábil que não
têm o condão de resultar em mutações patrimoniais efetivas: não houve, em
30.09.2015, deliberação ou aprovação da distribuição dos dividendos
formados pela reserva estatutária, nem sua efetiva distribuição (...)”;
“(...) O mero evento contábil não é suficiente para determinação da ocorrência
de mutação patrimonial apta a alterar a base de cálculo dos JCP, nos termos do
artigo 9o da Lei no 9.249/1995, como quer levar a crer a Turma Julgadora a quo
(...)”;
“(...) Apenas a aprovação de sua distribuição em AGE, ocorrida em
31.03.2016, poderia ser utilizada para tanto, ou, quando muito, a deliberação,
ocorrida em 18.12.2015, ou, ainda, a efetiva distribuição dos dividendos,
ocorrida em 27.11.2015. Isso demonstra o erro da Autoridade Fiscal na
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois suas conclusões
derivam de evento contábil sem fundamento jurídico ou financeiro (...)”;
“(...) Diante disso, a Recorrente pleiteia a reforma da decisão recorrida, para
que seja reconhecida a nulidade dos autos de infração por vício material, tendo
em vista que a Autoridade Fiscal elegeu indevidamente a data de 30.09.2015
(mero registro contábil) como o momento de mutação patrimonial decorrente
da distribuição de reserva estatutária, a qual, na verdade, foi deliberada em
18.12.2015, distribuída em 27.11.2015 e aprovada em 31.03.2016 (...)”;
“(...) Alternativamente, caso esse E. CARF entenda que o vício em questão não
deve macular todo o lançamento, o que se admite apenas para argumentar, a
Recorrente pleiteia a conversão do julgamento em diligência para que seja
verificado o cálculo correto dos JCP, tendo em vista que a data de 30.09.2015
(mero registro contábil) não pode ser considerada para fins de distribuição da
reserva estatutária de 2014 no valor de R$ 2.252.760.306,10, a qual ocorreu
posteriormente, bem como seja revisto o lançamento em decorrência deste erro
de fato, conforme autoriza o artigo 149, VIII, do CTN: (...)”;
i.ii
“Da Observância dos Limites de Dedutibilidade previstos no Artigo 9o, § 1o,
da Lei no 9.249/1995” afirma que:
“(...) O suposto erro de cálculo dos JCP (tratado no item II.1 acima) poderia
implicar a indedutibilidade das despesas incorridas somente se resultasse no
pagamento de valores a título de JCP acima dos limites previstos no §1o do
artigo 9o da Lei no 9.249/1995, o que não ocorreu no caso concreto (...)”;
“(...) Com efeito, os valores pagos e deduzidos pela Recorrente de R$
298.000.000,00 são bem inferiores ao limite de dedutibilidade de R$
2.494.654.356,20 reconhecido pela Autoridade Fiscal no Termo de Verificação
Fiscal. Isto é, ainda que se entenda ter havido algum equívoco na metodologia
adotada pela Recorrente, os JCP recalculados pela Autoridade Fiscal estariam
abaixo do limite por ela reconhecido, o que significa que todo o valor poderia
ser deduzido nos termos do §1o do artigo 9o da Lei no 9.249/1995 (...)”;
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
15
“(...) O argumento da Autoridade Fiscal e da DRJ faria sentido somente se os JCP
não fossem tratados como despesa, mas como exclusões do lucro líquido para
fins de determinação do Lucro Real. Isso porque, somente nesse caso, seria
aplicável a suposta limitação contida no § 1o do artigo 9o da Lei no 9.249/1995,
pois tal dispositivo permitiria a exclusão de valores que não teriam a natureza
de despesa a priori – o que é factível supor-se, tendo em vista que, na gênese da
Lei no 9.249/1995, podia-se discutir se os JCP deveriam ser contabilizados como
despesa ou receber o mesmo tratamento de dividendos, sendo que, nesse
último caso, eventual exclusão seria justificada. No entanto, uma vez
contabilizados como despesa, os JCP não se sujeitam ao limite de dedutibilidade
tal como interpretado pela Autoridade Fiscal e pela DRJ, razão pela qual
improcede seu argumento (...)”;
“(...) Dessa forma, a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido,
devendo ser exonerados integralmente os créditos tributários, pois os JCP pagos
por ela (R$ 298.000.000,00) são inferiores ao limite de dedutibilidade (R$
2.494.654.356,20) previsto no § 1o do artigo 9o da Lei no 9.249/1995 (...)”; e,
i.iii
“Subsidiariamente:
Do
Vício
Material
Decorrente
da
Indevida
Proporcionalização da Alíquota de CSLL” afirma que:
“(...) consta no Termo de Verificação Fiscal que a Autoridade Fiscal se utilizou da
proporção existente entre as receitas auferidas pela Recorrente para
determinar os percentuais do lucro da Recorrente que estariam sujeitos às
alíquota de 15% e 20% (...)”;
“(...) A proporcionalização em referência foi fundamentada no inciso I do
parágrafo único do artigo 3o da Instrução Normativa RFB no 1.591/15, que
trata do regime de apuração da CSLL nos meses de setembro a dezembro de
2015 para as pessoas jurídicas que tiveram a alíquota de tributação majorada
pela Lei no 13.169/15 (...)”;
“(...) Contudo, a proporcionalização determinada pela Autoridade Fiscal colide
frontalmente com o que determina a Lei no 7.689/88 (e alterações posteriores),
tendo em vista que a CSLL incide sobre o lucro e não sobre a receita (...)”;
“(...) Não obstante, vale ressaltar que a Lei no 13.169/2015, que majorou a
alíquota da CSLL, em momento algum previu que deveria haver
proporcionalização de acordo com a receita bruta do contribuinte, sendo esta
uma inovação da Instrução Normativa que, ao extrapolar os limites impostos
pelas Leis no 7.689/88 e no 13.169/15, se mostra manifestadamente ilegal.(...)”;
“(...) Diante da evidente ilegalidade, a Autoridade Fiscal, ao determinar que a
proporcionalização se dê com base na receita bruta dos contribuintes (como
ocorre no presente caso), acaba por ocasionar um possível desvirtuamento da
base de cálculo da CSLL do período (ano-calendário de 2015). Isso, porque o
Fisco, ao se valer de bases distintas para o cálculo da proporção utilizada para a
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
16
formação do valor oferecido à tributação, permite que o valor a ser tributado
relativo, no caso o período de setembro a dezembro de 2015, seja superior ou
inferior ao efetivamente devido conforme o lucro líquido, que é a verdadeira
base de cálculo do tributo (...)”;
“(...) Em outras palavras, se determinado contribuinte auferir receita ao longo
do ano de maneira equânime e estável, mas por questões mercadológicas, seus
custos aumentam no final do ano, a proporção realizada pela Autoridade Fiscal
fará com que a CSLL à alíquota de 20% incida sobre uma base de cálculo
superior à devida, uma vez que o lucro líquido do final do ano (sujeito à alíquota
majorada) foi proporcionalmente menor do que aquele apurado ao longo do
ano. O raciocínio inverso também é verdadeiro, isto é, caso as receitas sejam
estáveis, mas haja uma diminuição de custos e despesas no decorrer do ano, o
Fisco exigirá CSLL em valor inferior ao devido. Veja-se, abaixo, alguns exemplos
matemáticos que evidenciam a inconstância existente no cálculo determinado
pela Autoridade Fiscal (...)”;
“(...) Conforme demonstrado no item II.1 acima, cujas razões não são
reproduzidas neste item em prol da síntese, o vício na determinação da matéria
tributável implica a nulidade dos autos de infração por vício material, razão
pela qual a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido e,
consequentemente, a exoneração integral dos créditos tributários de CSLL (...)”.
6.
Por fim, requereu que “(...) que seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, determinando-se a exoneração integral dos créditos tributários em questão, lavrados
pela Autoridade Administrativa. Subsidiariamente, caso essa Turma de Julgamento não determine
o cancelamento integral dos autos de infração com base nos vícios materiais apontados, a
Recorrente pleiteia a conversão do julgamento em diligência para a determinação do correto
cálculo dos JCP, devendo os lançamentos serem retificados e, ao cabo, oportunizado à Recorrente
abertura de prazo para apresentação de Impugnação (...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 651, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Trata-se o feito de Autos de Infração para exigências de IRPJ e CSLL, em decorrência
da infração denominada de “excesso de Juros Sobre Capital Próprio (JCP)”, vez que a Recorrente
não teria adicionado ao Lucro Líquido, para a determinação do Lucro Real, valores indedutíveis de
juros pagos ou creditados a título de remuneração do capital próprio, acrescidos de multa de
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
17
ofício no percentual de 75% e juros de mora, no valor total de R$ 40.127.879,93, referentes ao
ano-calendário 2015.
9.
A DRJ/RJ (DRJ07) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 565/587, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos.
10.
No Recurso Voluntário de fls. 626/650 a Recorrente apenas repete os mesmos
argumentos trazidos na Impugnação de fls. 372/391, sem, contudo, trazer aos autos qualquer
elemento novo ou ter apresentado documentos que comprovassem suas alegações, aduzindo, em
resumo, que:
i.
Mérito:
i.i
“Do Vício Material Decorrente da Indevida Ocorrência de Mutação
Patrimonial” afirma que:
“(...) Em 2015, a Recorrente deduziu R$ 298.000.000,00 na apuração de seu
lucro líquido a título de JCP distribuído a seus acionistas, devidamente
contabilizados na conta contábil 3.01.01.01.01.04.23 – DESPESAS DE JUROS AO
CAPITAL. Contudo, a Autoridade Fiscal alega que, ao longo do ano-calendário
de 2015, a Recorrente sofreu mutações patrimoniais que não foram
consideradas por ela para fins de cálculo da TJLP, que levou em conta somente
a data-base de 31.12.2014. As variações patrimoniais ocorridas demandariam a
divisão do ano-calendário em 6 diferentes períodos, conforme tabela abaixo (fl.
342): (...)”;
“(...) Assim, a Autoridade Fiscal concluiu que a Recorrente teria calculado
equivocadamente R$ 45.191.560,21 a título de JCP, sendo que, no seu entender,
poderia ter considerado somente R$ 252.808.439,79 e não R$ 298.000.000,00.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal adicionou R$ 45.191.560,21 ao lucro líquido
para fins de apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL. Ocorre que a
Autoridade Fiscal incorreu em vício material no momento de determinação da
matéria tributável, pois considerou equivocadamente o momento de
distribuição das reservas estatutárias de 2014 como dividendos, o que implica a
nulidade dos autos de infração por vício material decorrente da afronta ao
artigo 142 do Código Tributário Nacional (...)”;
“(...) Vê-se que a mudança do 4o para o 5o período teve como causa a suposta
distribuição das reservas estatutárias de 2014, no valor de R$ 2.252.760.306,10.
Nota-se que, entre 01.07.2015 e 28.09.2015 (4o período), a Autoridade Fiscal
considerou referidas reservas para fins de aplicação da TJLP e cálculo do JCP.
Contudo, para o 5o período, iniciado em 30.09.2015 e findo em 30.11.2015, a
Autoridade Fiscal excluiu tais reservas por entender que elas teriam sido
distribuídas ao cabo do período anterior (...)”;
“(...) A Autoridade Fiscal chegou à conclusão de que referidas reservas teriam
sido distribuídas, pois, de acordo com o razão da conta 241527-0 – Reserva
Estatutária 2014, o saldo da reserva teria sido baixado em 30.09.2015: (...)”;
“(...) Com efeito, apesar de a Recorrente ter contabilizado a baixa da reserva
estatutária em 30.09.2015, em verdade, a distribuição dos dividendos somente
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
18
se deu somente em 27.11.2015, conforme nota-se pelo razão da conta contábil
21114-0 (DIVIDENDOS, BONIFICAÇÕES E JUROS S CAPITAL PRÓPRIO), que
demonstra a contabilização de dividendos a pagar em 30.09.2015 e seu efetivo
pagamento em 27.11.2015: (...)”;
“(...) Ou seja, apesar de a distribuição dos dividendos ter ocorrido somente em
27.11.2015, a Autoridade Fiscal e a DRJ consideraram que a mera
contabilização da baixa da reserva estatuária em 30.09.2015 seria suficiente
para implicar a redução patrimonial da Recorrente e, consequentemente,
alterar a base de cálculo sobre a qual deve ser aplicada a TJLP, elegendo a data
de 30.09.2015 como o fim do 4o período e o início do 5o. No entanto, o critério
escolhido pela Autoridade Fiscal, chancelado pela DRJ, é contraditório e
equivocado, pois, de acordo com o próprio Termo de Verificação (fls. 334-335),
a deliberação pela distribuição da reserva estatutária de 2014 ocorreu em
18.12.2015, mas sua aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária foi
realizada somente em 31.03.2016 (...)”;
“(...) Adicionalmente, Certidão obtida perante a JUCESP (fls. 422-498)
demonstra que nenhuma ata determinando a distribuição da reserva
estatutária de 2014 foi registrada antes desse período, o que seria exigido pelo
Estatuto da Recorrente para sua regular distribuição. Com efeito, de acordo
com Ata da 96a AGE e a 36a AGO da Recorrente, realizada em 31.03.2016, a
distribuição de dividendos deliberada em 18.12.2015 foi aprovada somente em
31.03.2016 (fls. 23-24): (...)”;
“(...) Vale frisar que, de acordo com o Estatuto da Recorrente vigente à época
dos fatos (fls. 499-561), a distribuição de dividendos pressupõe a deliberação e
sua posterior aprovação, o que, no caso concreto, não ocorreu em 30.09.2015,
data utilizada pela Autoridade Fiscal e pela DRJ como momento da ocorrência
de mutação do patrimônio da Recorrente. Ou seja, todas as conclusões da
Autoridade Fiscal e da DRJ decorrem de mero registro contábil da distribuição
da reserva em 30.09.2015 (...)”;
“(...) Portanto, nem a Autoridade Fiscal nem a DRJ embasaram suas conclusões
em documentos societários capazes de criar direitos e obrigações ou em
movimentações financeiras efetivas, mas em mero registro contábil que não
têm o condão de resultar em mutações patrimoniais efetivas: não houve, em
30.09.2015, deliberação ou aprovação da distribuição dos dividendos
formados pela reserva estatutária, nem sua efetiva distribuição (...)”;
“(...) O mero evento contábil não é suficiente para determinação da ocorrência
de mutação patrimonial apta a alterar a base de cálculo dos JCP, nos termos do
artigo 9o da Lei no 9.249/1995, como quer levar a crer a Turma Julgadora a quo
(...)”;
“(...) Apenas a aprovação de sua distribuição em AGE, ocorrida em
31.03.2016, poderia ser utilizada para tanto, ou, quando muito, a deliberação,
ocorrida em 18.12.2015, ou, ainda, a efetiva distribuição dos dividendos,
ocorrida em 27.11.2015. Isso demonstra o erro da Autoridade Fiscal na
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
19
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois suas conclusões
derivam de evento contábil sem fundamento jurídico ou financeiro (...)”;
“(...) Diante disso, a Recorrente pleiteia a reforma da decisão recorrida, para
que seja reconhecida a nulidade dos autos de infração por vício material, tendo
em vista que a Autoridade Fiscal elegeu indevidamente a data de 30.09.2015
(mero registro contábil) como o momento de mutação patrimonial decorrente
da distribuição de reserva estatutária, a qual, na verdade, foi deliberada em
18.12.2015, distribuída em 27.11.2015 e aprovada em 31.03.2016 (...)”;
“(...) Alternativamente, caso esse E. CARF entenda que o vício em questão não
deve macular todo o lançamento, o que se admite apenas para argumentar, a
Recorrente pleiteia a conversão do julgamento em diligência para que seja
verificado o cálculo correto dos JCP, tendo em vista que a data de 30.09.2015
(mero registro contábil) não pode ser considerada para fins de distribuição da
reserva estatutária de 2014 no valor de R$ 2.252.760.306,10, a qual ocorreu
posteriormente, bem como seja revisto o lançamento em decorrência deste erro
de fato, conforme autoriza o artigo 149, VIII, do CTN: (...)”;
i.ii
“Da Observância dos Limites de Dedutibilidade previstos no Artigo 9o, § 1o,
da Lei no 9.249/1995” afirma que:
“(...) O suposto erro de cálculo dos JCP (tratado no item II.1 acima) poderia
implicar a indedutibilidade das despesas incorridas somente se resultasse no
pagamento de valores a título de JCP acima dos limites previstos no §1o do
artigo 9o da Lei no 9.249/1995, o que não ocorreu no caso concreto (...)”;
“(...) Com efeito, os valores pagos e deduzidos pela Recorrente de R$
298.000.000,00 são bem inferiores ao limite de dedutibilidade de R$
2.494.654.356,20 reconhecido pela Autoridade Fiscal no Termo de Verificação
Fiscal. Isto é, ainda que se entenda ter havido algum equívoco na metodologia
adotada pela Recorrente, os JCP recalculados pela Autoridade Fiscal estariam
abaixo do limite por ela reconhecido, o que significa que todo o valor poderia
ser deduzido nos termos do §1o do artigo 9o da Lei no 9.249/1995 (...)”;
“(...) O argumento da Autoridade Fiscal e da DRJ faria sentido somente se os JCP
não fossem tratados como despesa, mas como exclusões do lucro líquido para
fins de determinação do Lucro Real. Isso porque, somente nesse caso, seria
aplicável a suposta limitação contida no § 1o do artigo 9o da Lei no 9.249/1995,
pois tal dispositivo permitiria a exclusão de valores que não teriam a natureza
de despesa a priori – o que é factível supor-se, tendo em vista que, na gênese da
Lei no 9.249/1995, podia-se discutir se os JCP deveriam ser contabilizados como
despesa ou receber o mesmo tratamento de dividendos, sendo que, nesse
último caso, eventual exclusão seria justificada. No entanto, uma vez
contabilizados como despesa, os JCP não se sujeitam ao limite de dedutibilidade
tal como interpretado pela Autoridade Fiscal e pela DRJ, razão pela qual
improcede seu argumento (...)”;
“(...) Dessa forma, a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido,
devendo ser exonerados integralmente os créditos tributários, pois os JCP pagos
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
20
por ela (R$ 298.000.000,00) são inferiores ao limite de dedutibilidade (R$
2.494.654.356,20) previsto no § 1o do artigo 9o da Lei no 9.249/1995 (...)”; e,
i.iii
“Subsidiariamente:
Do
Vício
Material
Decorrente
da
Indevida
Proporcionalização da Alíquota de CSLL” afirma que:
“(...) consta no Termo de Verificação Fiscal que a Autoridade Fiscal se utilizou da
proporção existente entre as receitas auferidas pela Recorrente para
determinar os percentuais do lucro da Recorrente que estariam sujeitos às
alíquota de 15% e 20% (...)”;
“(...) A proporcionalização em referência foi fundamentada no inciso I do
parágrafo único do artigo 3o da Instrução Normativa RFB no 1.591/15, que
trata do regime de apuração da CSLL nos meses de setembro a dezembro de
2015 para as pessoas jurídicas que tiveram a alíquota de tributação majorada
pela Lei no 13.169/15 (...)”;
“(...) Contudo, a proporcionalização determinada pela Autoridade Fiscal colide
frontalmente com o que determina a Lei no 7.689/88 (e alterações posteriores),
tendo em vista que a CSLL incide sobre o lucro e não sobre a receita (...)”;
“(...) Não obstante, vale ressaltar que a Lei no 13.169/2015, que majorou a
alíquota da CSLL, em momento algum previu que deveria haver
proporcionalização de acordo com a receita bruta do contribuinte, sendo esta
uma inovação da Instrução Normativa que, ao extrapolar os limites impostos
pelas Leis no 7.689/88 e no 13.169/15, se mostra manifestadamente ilegal.(...)”;
“(...) Diante da evidente ilegalidade, a Autoridade Fiscal, ao determinar que a
proporcionalização se dê com base na receita bruta dos contribuintes (como
ocorre no presente caso), acaba por ocasionar um possível desvirtuamento da
base de cálculo da CSLL do período (ano-calendário de 2015). Isso, porque o
Fisco, ao se valer de bases distintas para o cálculo da proporção utilizada para a
formação do valor oferecido à tributação, permite que o valor a ser tributado
relativo, no caso o período de setembro a dezembro de 2015, seja superior ou
inferior ao efetivamente devido conforme o lucro líquido, que é a verdadeira
base de cálculo do tributo (...)”;
“(...) Em outras palavras, se determinado contribuinte auferir receita ao longo
do ano de maneira equânime e estável, mas por questões mercadológicas, seus
custos aumentam no final do ano, a proporção realizada pela Autoridade Fiscal
fará com que a CSLL à alíquota de 20% incida sobre uma base de cálculo
superior à devida, uma vez que o lucro líquido do final do ano (sujeito à alíquota
majorada) foi proporcionalmente menor do que aquele apurado ao longo do
ano. O raciocínio inverso também é verdadeiro, isto é, caso as receitas sejam
estáveis, mas haja uma diminuição de custos e despesas no decorrer do ano, o
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
21
Fisco exigirá CSLL em valor inferior ao devido. Veja-se, abaixo, alguns exemplos
matemáticos que evidenciam a inconstância existente no cálculo determinado
pela Autoridade Fiscal (...)”;
“(...) Conforme demonstrado no item II.1 acima, cujas razões não são
reproduzidas neste item em prol da síntese, o vício na determinação da matéria
tributável implica a nulidade dos autos de infração por vício material, razão
pela qual a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido e,
consequentemente, a exoneração integral dos créditos tributários de CSLL (...)”.
11.
Por fim, requereu que “(...) que seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, determinando-se a exoneração integral dos créditos tributários em questão, lavrados
pela Autoridade Administrativa. Subsidiariamente, caso essa Turma de Julgamento não determine
o cancelamento integral dos autos de infração com base nos vícios materiais apontados, a
Recorrente pleiteia a conversão do julgamento em diligência para a determinação do correto
cálculo dos JCP, devendo os lançamentos serem retificados e, ao cabo, oportunizado à Recorrente
abertura de prazo para apresentação de Impugnação (...)”.
12.
Pois bem.
13.
Os Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) foram introduzidos no âmbito jurídico pela Lei
no 9.249/1995, que em seu artigo 9a, facultou às pessoas jurídicas a deduzirem da base de cálculo
do IR, a título de remuneração do capital próprio, os juros pagos ou creditados a titular, sócio ou
acionista, com base na variação pro rata dia da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculados
sobre as contas do Patrimônio Líquido (PL), in verbis:
Art. 9o. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou
creditados, individualizadamente, a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados. (Redação
dada pela Lei no 9.430, de 1996).
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por
cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica
tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com
base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o (Revogado pela Lei no 9.430/1996).
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao regime de
tributação de que trata o art. 10 do Decreto-lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto
poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios
beneficiários.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
22
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que trata
o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a
título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital
próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 20.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado o valor de
reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for adicionada na
determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 9o (Revogado pela Lei no 9.430/1996).
§ 10o (Revogado pela Lei no 9.430/1996).
14.
Posteriormente o artigo 9o da Lei no 12.973/2014 alterou a redação do artigo 9o, §
8o, da Lei no 9.249/1996, com efeitos a partir do ano-calendário 2015, ou, por opção da pessoa
jurídica, a partir do ano-calendário 2014:
[...]
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas
exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:
I - capital social;
II – reservas de capital;
III – reservas de lucros;
IV – ações em tesouraria; e
V – prejuízos acumulados.
[...]
15.
A Secretaria da Receita Federal, por meio da Instrução Normativa SRF no 11, de
fevereiro de 1996, regulamentou a matéria, nos seguintes termos:
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de competência, poderão ser
deduzidos os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo poderá ser incorporado
ao capital social ou mantido em conta de reserva destinada a aumento de capital.
§ 2o Para os fins do cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado, salvo se
adicionado ao lucro líquido para determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro, valor:
a) da reserva de reavaliação de bens e direitos da pessoa jurídica;
b) da reserva especial de trata o art. 428 do RIR/94;
c) da reserva de reavaliação capitalizada nos termos dos arts. 384 e 385 do RIR/94, em relação às
parcelas não realizadas.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
23
§ 3o O valor do juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados, não poderá exceder, para
efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinquenta por cento de um dos seguintes
valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos juros, antes da
provisão para o imposto de renda e da dedução dos referidos juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores.
§ 4o Os juros a que se refere este artigo, inclusive quando exercida a opção de que trata o § 1o ou
quando imputados aos dividendos, auferidos por beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no:
a) lucro real, serão registrados em conta de receita financeira e integrarão lucro real e a base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro;
b) lucro presumido ou arbitrado, serão computados na determinação da base de cálculo do adicional
do imposto.
§ 5o Os juros serão computados nos balanços de suspensão ou redução (art. 10)
§ 6o Os juros remuneratórios ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito.
§ 7o O imposto de renda incidente na fonte:
a) no caso de beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
será considerado antecipação do devido na declaração de rendimentos ou compensado com o que
houver retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração do capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
b) será considerado definitivo, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
submetida ao regime de tributação com base no lucro real, inclusive isenta;
c) no caso de beneficiária sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao regime de
tributação de que trata o art. 1o do Decreto-lei no 2.397, de 1987, poderá ser compensado com o
retido por ocasião do pagamento de rendimentos a seus sócios;
d) deverá ser pago até o terceiro dia útil da semana subsequente à do pagamento ou crédito dos
juros.
§ 8o A pessoa jurídica que exercer a opção de que trata o § 1o assumirá o ônus do imposto incidente
na fonte sobre os juros.
§ 9o O valor do imposto será determinado sem o reajuste da respectiva base de cálculo e não será
dedutível para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro.
§ 10. O imposto incidente na fonte, assumido pela pessoa jurídica, será recolhido no prazo de quinze
dias contados do encerramento do período-base em que tenha ocorrido a dedução dos juros, sendo
considerado:
a) definitivo, nos casos de beneficiário pessoa física ou jurídica não submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, inclusive isentas;
b) como antecipação do devido na declaração, no caso de beneficiário pessoa jurídica submetida ao
regime de tributação com base no lucro real.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
24
§ 11. Na hipótese da alínea "b" do § anterior, a pessoa jurídica beneficiária deverá registrar, como
receita financeira, o valor dos juros capitalizados que lhe couber e o do imposto de renda na fonte a
compensar.
§ 12. O valor do imposto registrado como receita poderá ser excluído do lucro líquido para
determinação do lucro real.
Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do
capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros pagos ou
creditados, ainda que imputados aos dividendos ou quando exercida a opção de que trata o § 1o
do artigo anterior, deverão ser registrados em contrapartida de despesas financeiras.
16.
Esse regramento foi complementado pela Instrução Normativa SRF no 41/1998, cuja
edição objetivou elucidar o disposto no artigo 9o da Lei no 9.249/1995, no que concerne ao
creditamento do valor dos juros sobre o capital próprio, in fine:
Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, considera-se
creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o capital próprio, quando a despesa for
registrada, na escrituração contábil da pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de
seu passivo exigível, representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do
titular da empresa individual.
Parágrafo único. A utilização do valor creditado, líquido do imposto incidente na fonte, para
integralização de aumento de capital na empresa, não prejudica o direito a dedutibilidade da
despesa, tanto para efeito do lucro real quanto da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido.
[...]
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica, o valor dos juros creditados ou pagos deve ser
escriturado como receita, observado o regime de competência dos exercícios.
17.
Já a IN RFB no 1.515/2014, em seu artigo 28, determinou:
Art. 28. Para efeitos de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir os juros sobre o
capital próprio pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, limitados
à variação, pro rata, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e calculados, exclusivamente, sobre as
seguintes contas do patrimônio líquido:
I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados.
§ 1o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo:
I - a conta capital social, prevista no inciso I do caput, inclui todas as espécies de ações previstas no
art. 15 da Lei no 6.404, de 1976, ainda que classificadas em contas de passivo na escrituração
comercial da pessoa jurídica;
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
25
II - os instrumentos patrimoniais referentes às aquisições de serviços nos termos do art. 76 somente
serão considerados depois da transferência definitiva da sua propriedade.
§ 2o O montante dos juros remuneratórios passível de dedução nos termos do caput não poderá
exceder o maior entre os seguintes valores:
I - 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros, caso estes
sejam contabilizados como despesa; ou
II - 50% (cinquenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros.
§ 3o Para efeitos do disposto no inciso I do § 2o, o lucro será aquele apurado após a dedução da
contribuição social sobre o lucro líquido e antes da dedução do imposto sobre a renda.
§ 4o A dedução dos juros sobre o capital próprio só poderá ser efetuada no ano-calendário a que
se referem os limites de que tratam o caput e o inciso I do § 2o.
[...]
§ 7o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15%
(quinze por cento), na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
[...]
§ 10. Para efeitos do disposto no caput, considera-se creditado individualizadamente o valor dos
juros sobre o capital próprio, quando a destinação, na escrituração contábil da pessoa jurídica, for
registrada em contrapartida a conta de passivo exigível, representativa de direito de crédito do
sócio ou acionista da sociedade ou do titular da empresa individual, no ano-calendário da sua
apuração.
18.
Importante ressaltar que antes da edição da Lei no 9.249/1995, não havia
permissivo legal que autorizasse a dedução dos JCP como custo ou despesa da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL – v. cf. artigo 49 da Lei no 4.506/64 (“Art. 49. Não serão admitidas como custos ou
despesas operacionais as importâncias creditadas ao titular ou aos sócios da emprêsa, a título de
juros sôbre o capital social, ressalvado o disposto no parágrafo único dêste artigo. Parágrafo único.
São admitidos juros de até 12% (doze por cento) ao ano sôbre o capital, pagos pelas cooperativas
de acôrdo com a legislação em vigor.”).
19.
Assim, ao introduzir essa possibilidade, a norma tributária impôs algumas regras e
condições, a seguir dispostas:
1. O cálculo dos juros deve ser feito com base na variação da Taxa de Juros de
Longo Prazo – TJLP, pro rata dia, sobre as contas do patrimônio líquido (capital
social, reservas de capital, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos
acumulados), do início do período, com as alterações ocorridas no curso do
exercício social;
2. Deve haver a individualização dos beneficiários;
3. A apropriação ocorre pelo regime de competência;
4. Os seguintes limites devem ser atendidos:
4.1 50% do lucro líquido do período antes da dedução dos JCP (caso estes
sejam contabilizados como despesa) e da provisão para o IRPJ e CSLL;
4.2 50% da somatória dos lucros acumulados e reserva de lucros.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
26
20.
Em relação ao cálculo da parcela dedutível a título de despesa com JCP a
Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil (Cosit), por meio das Soluções de
Consulta no 329/2014 e no 45/2018, manifestou entendimento de que a variação da TJLP deve
corresponder ao tempo decorrido desde o início do período de apuração até a data do pagamento
ou crédito dos juros, e deve ser aplicada sobre o PL no início desse período, com as alterações
para mais ou para menos ocorridas no seu curso.
21.
Essa interpretação ocorre, em virtude de no aspecto econômico, os JCP
constituírem remuneração baseada no tempo em que o capital particular do sócio fica investido
na empresa. Esse investimento encontra-se representado pelas contas do patrimônio líquido, base
econômica sobre a qual deve ser aplicada a taxa de juros proporcional, pro rata dia. Assim, a
proporcionalidade é efetuada em função do termo inicial e final desse período de investimento,
que são, respectivamente, o início do período de apuração e o momento da deliberação dentro do
mesmo período, pelo pagamento ou crédito.
22.
Cabe salientar ainda que os Juros sobre o Capital Próprio (JCP), no caso das pessoas
jurídicas, reguladas pelo Banco Central do Brasil, até a edição da Resolução no 4.706/2018 era
considerada como despesa financeira – v. cf. Circular no 2.739/1997, reconhecida pelo regime de
competência, nos termos do artigo 177 da Lei no 6.404/1976 (Lei das S/A), in verbis:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência
aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente
aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios
contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos.
§ 2o A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer
modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei
tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam,
conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem
registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores
independentes nela registrados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas
legalmente habilitados.
§ 5o As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere o § 3o deste artigo
deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados
nos principais mercados de valores mobiliários. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
§ 6o As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre demonstrações
financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias abertas. (Incluído
pela Lei no 11.638,de 2007)
§ 7o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
23.
Desta imposição legal, verifica-se que as mutações patrimoniais da sociedade estão
vinculadas ao regime de competência.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
27
24.
Noutro giro, o lucro real é a base de cálculo do IRPJ, cujo conceito encontra-se
consignado no artigo 247 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), in verbis:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período de
apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de apuração, ou dele excluídos,
serão, na determinação do lucro real do período de apuração competente, excluídos do lucro
líquido ou a ele adicionados, respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 4o).
§ 3o Os valores controlados na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, existentes em
31 de dezembro de 1995, somente serão atualizados monetariamente até essa data, observada a
legislação então vigente, ainda que venham a ser adicionados, excluídos ou compensados em
períodos de apuração posteriores (Lei no 9.249, de 1995, art. 6o).
25.
Logo, a lei tributária determina que a base de cálculo do IRPJ tem como ponto de
partida o lucro líquido que, por sua vez, será apurado com observância das leis comerciais e, em
especial da Lei no 6.404/1976 (Lei das S/A), consoante dispõe o artigo 274 do RIR/99:
Art. 274. Ao fim de cada período de incidência do imposto, o contribuinte deverá apurar o lucro
líquido mediante a elaboração, com observância das disposições da lei comercial, do balanço
patrimonial, da demonstração do resultado do período de apuração e da demonstração de lucros ou
prejuízos acumulados (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o, § 4o, e Lei no 7.450, de 1985, art. 18).
§ 1o O lucro líquido do período deverá ser apurado com observância das disposições da Lei no
6.404, de 1976 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 67, inciso XI, Lei no 7.450, de 1985, art. 18, e Lei
no 9.249, de 1995, art. 5o).
§ 2o O balanço ou balancete deverá ser transcrito no Diário ou no LALUR (Lei no 8.383, de 1991, art.
51, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 2o, § 3o).
26.
Desta forma, se a contabilidade aceita um determinado registro contábil, esse
registro, em princípio, também será tomado como válido pela lei comercial e pela lei tributária, na
medida que trará reflexos em parâmetros contábeis como, por exemplo, o lucro líquido, o
patrimônio líquido da pessoa jurídica.
27.
Assim sendo, a aplicação ao caso concreto leva a constatar que as despesas de Juros
com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou
seja, têm que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do
capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
28.
Conclui-se que o incorrimento da despesa deve se dar no exercício das receitas
(geradas pelo uso do capital) que vão formar o resultado do mesmo exercício, que, em sendo
positivo, será chamado de lucro líquido daquele exercício.
29.
De fato, as despesas de JCP só guardam alguma correlação com as receitas que
formam o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital próprio foi
empregado para geração de receitas (e, consequentemente, do lucro) daquele exercício.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
28
30.
Portanto, eventual data da assembleia que determine pagamento de JCP ou o
efetivo pagamento, não consegue atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou
do principal fator que este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual seja, o
pagamento). Segundo porque a data de assembleia não representa duração de utilização, pela
sociedade, do capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios. E terceiro, esta data não é tempo de
geração de receitas, para fins de confrontação.
31.
Data vênia aos que pensam diferente, é incorreto entender que o incorrimento da
despesa é o momento do pagamento (seja o determinado no estatuto ou contrato social, seja na
data da assembleia que delibere sobre pagamento, seja na data da decisão da administração no
silêncio destes). Nada mais contrário ao regime de competência, no qual o tempo do pagamento é
totalmente irrelevante para o reconhecimento das despesas.
32.
Sabendo-se que a despesa incorrida se dá no exercício da aplicação do capital
investido pelos sócios/acionista na sociedade (no tempo em que a empresa faz usufruto desse
capital), ou ainda, que o incorrimento das despesas em um exercício se opera quando há
correlação com as receitas de igual exercício, é elementar ver que a data de AG que delibere sobre
pagamento de JCPs não tem o condão de modificar a data do incorrimento das despesas de JCPs.
33.
No caso em apreço, a Autoridade Fiscal observou que a contribuinte procedeu ao
registro contábil das mutações ocorridas nas contas do Patrimônio Líquido, conforme deliberação
em Assembleias Estatutárias, registrou também a despesa de JCP, assumindo a obrigação pelo seu
pagamento, todavia, em relação ao cálculo do valor dedutível, não seguiu ao estabelecido pela
legislação, no que concerne a aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pro rata dia
aplicada sobre o Patrimônio Líquido ajustado, considerando as mutações patrimoniais ocorridas
desde o início do período ao dia do pagamento/creditamento, conforme registro em sua
contabilidade societária.
34.
Desta forma, houve a redução do valor devido a título de IRPJ e CSLL.
35.
Por fim, as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/RJ (DRJ07), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
36.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente em sua Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 107-
005.678, 9a TURMA DA DRJ/RJ, sessão de 11 de fevereiro de 2021, de relatoria do Julgador José
Eduardo G. Serra), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do artigo 50,
inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
29
[...] Desta maneira, ao se glosar o JCP, com fundamentos na escrituração da lavra da própria
interessada, elaborada com amparo em princípios e regras da contabildiade (SIC) ou do direito
societário, não se está incorrendo em violação a nenhum dos preceitos da legislação tributária.
A interessada deseja fazer crer que escriturou erradamente a redução da reserva estatutária de
2014 (conta 2.03.02.03) em R$ 2.242.760.306,10. Para tanto, alude à ata sumária da 92a AGE, que
deliberou o efetivo pagamento de dividendos, no valor de R$ 3.002.000.000,00, parte do qual teria
origem no que antes foi reserva estatutária. Frisa que tal deliberação ocorreu em 18/12/2015.
Da forma como a defesa argumenta, intenta fazer crer que o pagamento dos dividendos acima
referidos e a retirada da reserva estatutária de 2014 teriam, necessariamente, ocorrido
simultaneamente, num único ato, e por fruto da deliberação efetuada em 18/12/2015. Ocorre que
a escrituração contábil, como bem assinalou a autoridade fiscal, diz diferente disso. Lá,
claramente, consta a baixa da reserva estatutária em setembro de 2015, algo que a interessada
tenta desconstituir com amparo do extrato bancário que apresenta o creditamento dos
dividendos, fato a toda evidência independente.
O que resta claro no caso concreto é que, tendo a interessada baixado sua reserva estatutária em
setembro de 2015, deliberou pelo pagamento de dividendos em dezembro do mesmo ano e,
agora, em sede recursal, por ver que tal baixa impactou o montante do patrimônio líquido e, por
conseqüência, o JCP, esforça-se para vincular um fato contábil a outro – vale dizer, baixa da
resererva (SIC) estatutária ao pagamento de dividendos.
Contudo, não veio aos autos nenhum documento que infirmasse o que a própria interessada
escriturou, e que serviu de referência para que a autoridade fiscal formulasse o lançamento. Ao
contrário, se não há o que comprove que a reversão da reserva estatutária não ocorreu em
setembro, mas sim em dezembro, há deliberação expressa aprovando as demonstrações
financeiras que foram elaboradas com base na escrituração ora renegada pela interessada.
É preciso esclarecer que a aprovação das demonstrações financeiras reflete um interesse público.
Perante terceiros, as contas do exercício quando aprovadas se revestem de um ato jurídico
perfeito, e tornam-se uma ferramenta essencial para que seja avaliada a situação financeira e os
resultados da empresa. Tal medida é indispensável para que os interessados em realizar negócios
com esta possam tomar suas decisões respaldados em informações certas e verificadas.
Esse mister público das demonstrações justifica a rigidez que o ordenamento jurídico impõe para
ajustes de exercícios anteriores na forma em que se percebe nos artigos da Lei no 6.404/76 supra
transcritos.
De igual modo, o Código Civil (artigo 226) e o Regulamento do Imposto de Renda (artigo 967) são
claros ao estabelecer que, em situações como a presente, a escrituração contábil faz prova contra

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
30
o sujeito passivo, ante a ausência de documentos hábeis para a comprovação do alegado erro na
escrituração contábil.
Lei no 10.406/02, “Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas
a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem
confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige
escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e pode ser ilidida pela
comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos.”
Decreto no 9.580/18, “Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 1o).”
Assim, considerando tudo acima exposto, revela-se acertado o cálculo de JCP efetuado pela
autoridade fiscal.
[...] (grifos nossos)
37.
Acrescento, que as alegações de que “(...) apesar de a distribuição dos dividendos
ter ocorrido somente em 27.11.2015, a Autoridade Fiscal e a DRJ consideraram que a mera
contabilização da baixa da reserva estatuária em 30.09.2015 seria suficiente para implicar a
redução patrimonial da Recorrente e, consequentemente, alterar a base de cálculo sobre a qual
deve ser aplicada a TJLP, elegendo a data de 30.09.2015 como o fim do 4o período e o início do 5o.
No entanto, o critério escolhido pela Autoridade Fiscal, chancelado pela DRJ, é contraditório e
equivocado, pois, de acordo com o próprio Termo de Verificação (fls. 334-335), a deliberação pela
distribuição da reserva estatutária de 2014 ocorreu em 18.12.2015, mas sua aprovação pela
Assembleia Geral Extraordinária foi realizada somente em 31.03.2016 (...)”.
38.
Bem como, que “(...) Apenas a aprovação de sua distribuição em AGE, ocorrida em
31.03.2016, poderia ser utilizada para tanto, ou, quando muito, a deliberação, ocorrida em
18.12.2015, ou, ainda, a efetiva distribuição dos dividendos, ocorrida em 27.11.2015. Isso
demonstra o erro da Autoridade Fiscal na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
pois suas conclusões derivam de evento contábil sem fundamento jurídico ou financeiro (...)”,
não devem prosperar. Vejamos.
39.
As arguições da contribuinte desafiam a lógica, vez que defende que o a efetiva
distribuição dos dividendos ocorreu em 27/11/2015 (data do pagamento), ao passo que a
deliberação teria ocorrido em 18/12/2015 e a aprovação de sua distribuição somente teria
acontecido em 31/03/2016.
40.
Ora, se a Recorrente defende que a data de 30/09/2015 posta na sua contabilidade,
como sendo a data que contabilizou a baixa das reservas estatutárias de 2014, não poderia ser
levada em consideração, porque dependeria da deliberação e aprovação AGE, como teria
realizado a efetiva distribuição dos dividendos no dia 27/11/2015, em data anterior a realização da
deliberação e da aprovação de sua distribuição em AGE?
41.
Mostra-se completamente contraditória e absurda alegação da Recorrente,
portanto, deve ser rejeitada.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
31
42.
De outro lado, com referência à CSLL, não há que se falar em ilegalidade da IN RFB
no 1.591/2015, vez que apenas esclarece o disposto no artigo 3o, incisos I, II e III, da Lei no
7.689/1988, com alteração dada pela Lei no 13.169/2015, declarada constitucional, nos termos do
decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5485/DF, julgada em 16/06/2020 pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), de rel. Min. Luiz Fux, DJE do dia 06/07/2020, assim
ementada:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . ARTIGO 1o DA LEI
13.169/2015, FRUTO DA CONVERSÃO DA MPV 675/2015. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO
LÍQUIDO (CSLL). ALÍQUOTA ESPECÍFICA PARA EMPRESAS DE SEGUROS, RESSEGUROS VIDA E
PREVIDÊNCIA E SAÚDE SUPLEMENTAR. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPATIBILIDADE COM
O ARTIGO 246 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE DE
GRADUAÇÃO DA ALÍQUOTA CONFORME A ATIVIDADE ECONÔMICA. PECULIARIDADES SEGMENTO
SECURITÁRIO E FINANCEIRO. ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMA EFICIÊNCIA ALOCATIVA DA
TRIBUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, LIVRE
INICIATIVA E CONCORRÊNCIA E NÃO CONFISCO.
1. As alíquotas diferenciadas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – para empresas
de seguros, resseguros, vida e previdência privada e saúde suplementar estabelecidas pela Medida
Provisória 675/2015, convertida na Lei federal 13.169/2015 não ofendem o Texto Constitucional.
2. A alteração da alíquota da CSLL por Medida Provisória não equivale à regulamentação do § 9o do
artigo 195 da CRFB, incluído pela EC 20/1998, posteriormente modificado pelas EC 47/2005 e
103/2019, razão pela qual não há violação ao artigo 246 da Constituição. Precedentes desta
Suprema Corte: RE 659.534-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 4/10/2017; ARE
1.175.895-AgR-Segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019; ARE 1.103.059-
AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018.
3. O critério utilizado pela Lei 13.169/2015 para elevar a contribuição de 15% para 17 e 20%, foi a
atividade econômica dos contribuintes.
4. O art. 195, § 9o, da Constituição prevê que as contribuições sociais de seguridade social poderão
ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização
intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho.
5. A disposição constitucional não faz referência à referibilidade na implementação das alíquotas
diferenciadas, o que legitima a incidência da maneira prevista na lei impugnada.
6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento formado com Repercussão Geral, já
reconheceu a legitimidade da legislação que equipara, para fins tributários, a sistemática de
tributação das instituições financeiras e empresas de seguros em geral. RE 598572, Rel. Min. Edson
Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 30/3/2016.
7. A consulta às informações divulgadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – dá
conta de que em alguns segmentos de seguros, como, por exemplo nos contratos de Plano Gerador
de Benefícios Livres - PGBL e Vida Geradora de Benefícios Livres - VGBL, a concentração do mercado
chega a 93% nas mãos das cinco maiores empresas do setor, todas instituições financeiras, o que só
demonstra a simbiose entre as empresas de seguros e as instituições financeiras em geral no
exercício das respectivas atividades econômicas.
8. In casu, uma análise mais densa da legitimidade da incidência estabelecida pelo legislador com
base no Texto Constitucional a partir de preceitos econômicos não leva à imposição do controle da
jurisdição constitucional.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
32
9. “(...) a economia é a ciência da escolha racional em um mundo - nosso mundo - no qual os
recursos são limitados em relação às necessidades humanas” (Richard Posner). O objetivo da
aplicação das normas jurídicas deve ser a maximização do aproveitamento dos recursos.
10. A eficiência alocativa da tributação deve ser maximizada sem colidir com os objetivos
distributivos da política tributária.
11. As seguradoras e instituições financeiras não exercem atividade produtiva posto que as
atividades das seguradoras, bem como aquela de intermediação financeira do acesso ao capital,
exercida por instituições financeiras, franqueiam a atividade econômica do país e permitem a
produção de bens e serviços pelos segmentos responsáveis.
11. O Sistema Tributário Nacional considera natural que as seguradoras e instituições financeiras não
se submetam às exigências tributárias do setor produtivo. O “produto”, por excelência, gerado pelas
empresas do segmento securitário é o resultado obtido a partir dos prêmios auferidos em oposição
às indenizações pagas.
12. O lucro dessas empresas, refletido nessa diferença, é o objeto natural de exigência tributária.
13. O preceito “atividade econômica” referido pela Constituição mostra-se corretamente
interpretado na escolha realizada pelo legislador quando editou as normas impugnadas na presente
demanda.
14. Tributar de maneira diferenciada o lucro do segmento financeiro e de seguros nada mais é do
que escolher o signo representativo daquele segmento econômico para ser objeto de incidência da
tributação.
15. A tributação como elemento indutor de comportamento é corolário natural das análises jurídicas
baseadas em preceitos econômicos.
16. A eficiência alocativa da tributação do lucro de uma empresa de seguros deve ser calibrada de
maneira a que não seja irrisória a ponto de manter estimulada a atividade securitária (ou seja, atingir
o objetivo em certa medida), mas, em consequência, ocasionar baixíssima arrecadação para o
potencial do mercado.
17. O mercado de seguros concentrado como o brasileiro, assegura que a demanda por seguro de
automóveis, por exemplo, é inelástica no que resta imune à calibragem mais pesada na tributação
que modifique o custo desse contrato.
18. Consectariamente, os aumentos na tributação promovidos tanto em 2008 quanto pela norma
impugnada, de 2015, não afetaram a contratação de operações de seguro no país, conforme mostra
o exame da tabela da evolução das receitas das companhias seguradoras, divulgada pela
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP (www.susep.gov.br).
19. A calibragem diferenciada das alíquotas, calcada em fundamentos razoáveis, representa a
maximação da efetividade da tributação. Não há tributação desarrazoada ou violação aos
princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
20. O Supremo Tribunal Federal possui diversos julgados em que se declara a constitucionalidade de
alíquotas diferenciadas para instituições financeiras e seguradoras. Confira-se os seguintes julgados:
ARE 1.113.061-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/6/2018; ARE 949.005-AgR, Rel.
Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/9/2016; ADI 2.898, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
3/12/2018.
21. Os princípios da livre iniciativa e livre concorrência invocam a liberdade de empreender
consagrada no Texto Constitucional. De um lado, o exercício da atividade econômica não deve ser
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
33
obstado pelo Estado, de outro, compete ao ente estatal estabelecer os limites da atuação para que a
concorrência justa aconteça.
22. O Supremo Tribunal Federal entende que as medidas tributárias que prejudicam a livre iniciativa
e a livre concorrência são aquelas atitudes comissivas praticadas pelo Estado que se caracterizam
como sanção política. Precedentes: RE 565048, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
29/5/2014; ADI 5135, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 9/11/2016 .
23. A alegação de que a tributação acaba por afetar direta e negativamente as condições de
competitividade no mesmo mercado e em relação os mesmos contribuintes, em vista do porte das
empresas que compõem o setor, não procede.
24. A concentração do mercado de seguros nas mãos dos cinco maiores grupos vem paulatinamente
sendo reduzida, mesmo com o aumento da contribuição à seguridade social de maneira indistinta a
todas as empresas do ramo, conforme demonstram relatórios da SUSEP.
25. O efeito confiscatório da tributação deve levar em conta o limite da capacidade do cidadão de
viver e se desenvolver, sempre observada a carga global a que o contribuinte está submetido.
26. In casu, a utilização do precedente formado nos auto da ADI-MC 2.010, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU 12/4/2002 não se mostra razoável para fins comparativos. No precedente julgava-se questão
relativa a servidores públicos aposentados, pessoas físicas; nesta demanda julga-se o efeito
confiscatório para empresas seguradoras. No julgado anterior há elementos vitais postos em
consideração para a aferição do efeito confiscatório, tais como as despesas com saúde, alimentação,
moradia, etc.; no caso, o que pode se encontrar em jogo para uma empresa seguradora é pura e
simplesmente a sua capacidade de gerar lucro operacional.
27. A atividade exercida pelas seguradoras não é onerada por tributos incidentes sobre a atividade
produtiva. O resultado de suas operações está todo ele materializado em seu lucro. As entidades de
seguros, de maneira substancial, não comercializam bens ou serviços, tal qual outros segmentos
econômicos que contam com alíquotas menores de incidência da CSLL, mas arcam com tributos
sobre a produção. Neste particular, a tributação mais onerosa não se mostra confiscatória.
28. Ação Direita de Inconstitucionalidade julgada IMPROCEDENTE.
43.
Com efeito, a alíquota aplicada pelo Fisco para o ano-calendário de 2015, em
relação a classe das pessoas jurídicas da qual a contribuinte faz parte, foi de 15% para os fatos
geradores ocorridos até 31/08/2015 e de 20% para os fatos geradores ocorridos entre 01/09/2015
e 31/12/2015, conforme determinava artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.689/1988, com alteração dada
pela Lei no 13.169/2015, e o artigo 3o, parágrafo único, inciso I, da IN RFB no 1.591/2015.
44.
Ademais disso, foi observado pela Autoridade Fiscal a relação proporcional das
receitas auferidas na elaboração do cálculo da CSLL, relativo ao período anual. Assim, a
metodologia aplicada na apuração do valor efetivamente devido foi de 0,6148 das receitas de
janeiro a agosto e 0,3852 para as receitas de setembro a dezembro.
45.
Portanto, diante da inexistência de erros nos cálculos de JCP elaborados pela
Autoridade Fiscal, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
46.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de manter integralmente os lançamentos.

Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
34
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni
Em que pese o brilhantismo do voto do ilustre relator, tenho opinião diferente.
Ainda que a Recorrente tenha cometido erros no momento de cálculo dos JCP, ela
observou os limites de dedutibilidade previstos no artigo 9o, § 1o da Lei no 9.430/1995, sendo
admissível a dedutibilidade integral dos JCP pagos
Ora, o § 1o do artigo 9o da Lei no 9.249/1995 dispõe que existem dois limites para
fins de cálculo da dedutibilidade dos JCP: lucros em montante igual ou superior a duas vezes o
valor dos JCP a serem pagos ou creditados; ou lucros acumulados e reservas de lucros iguais ou
superiores a duas vezes o valor dos JCP a serem pagos ou creditados. Segue abaixo redação de
referido artigo:
“Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados
antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.”
Nota-se, portanto, que o dispositivo legal estabelece que o pagamento ou crédito
dos JCP fica condicionado à existência de lucros, lucros acumulados ou reservas de lucros em
montante igual ou superior ao dobro do valor dos juros a serem pagos ou creditados.
No caso presente caso, conforme reconhecido pela própria Autoridade Fiscal, tais
limites corresponderiam a R$ 2.494.654.356,20 (lucros do exercício) e R$ 1.429.606.865,71 (lucros
acumulados e reservas), de modo que o valor dedutível seria o maior entre ambos.
Apesar disso, o Fisco limitou a dedução a R$ 252.808.439,79, sob a alegação de erro
de cálculo na aplicação da TJLP sobre as contas do patrimônio líquido, desconsiderando que o
valor efetivamente pago e deduzido pela Recorrente (R$ 298.000.000,00) permanece
substancialmente inferior ao limite máximo reconhecido pela própria fiscalização.
Ainda que se admitisse eventual equívoco, o montante de JCP efetivamente pago
está muito abaixo do teto legal de dedutibilidade, razão pela qual entendo que não há excesso ou
irregularidade que pudesse justificar o lançamento. A interpretação sustentada pela DRJ, de que o
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721203/2020-42
35
§1o do artigo 9o imporia limitação adicional, seria sustentável se os JCP não fossem tratados
contabilmente como despesa dedutível, mas como exclusão do lucro líquido. Entretanto, a
natureza jurídica dos JCP é de despesa financeira, devidamente reconhecida no resultado contábil,
conforme entendimento da Receita Federal e do CARF.
De fato, o suposto erro de cálculo dos JCP poderia implicar a indedutibilidade das
despesas incorridas somente se resultasse no pagamento de valores a título de JCP acima dos
limites previstos no §1o do artigo 9o da Lei no 9.249/1995, o que não ocorreu no caso concreto.
No entanto, os valores pagos e deduzidos pela Recorrente de R$ 298.000.000,00,
conforme já mencionado, são bem inferiores ao limite de dedutibilidade de R$ 2.494.654.356,20
reconhecido pela Autoridade Fiscal no Termo de Verificação Fiscal. Isto é, ainda que se entenda
ter havido equívoco na metodologia adotada pela Recorrente, os JCP recalculados pela Autoridade
Fiscal estariam abaixo do limite por ela reconhecido, o que significa que todo o valor poderia ser
deduzido nos termos do §1o do artigo 9o da Lei no 9.249/1995.
O argumento da Autoridade Fiscal e da DRJ poderia ser validado se os JCP não
fossem tratados como despesa, mas como exclusões do lucro líquido para fins de determinação do
Lucro Real. Isso porque, somente nesse caso, seria aplicável a suposta limitação contida no § 1o do
artigo 9o da Lei no 9.249/1995, pois tal dispositivo permitiria a exclusão de valores que não teriam
a natureza de despesa.
Com isso, entendo que deveria ocorrer a exoneração integral das exigências de IRPJ
e CSLL.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 687
DF CARF MF
Original